Tribunal: CARF
Processo: 13502.904354/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.904354/2016-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.041 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
ABRANTES AMBIENTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
LUCRO REAL. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVANTES EMITIDOS PELA FONTE PAGADORA. PROVA POR
OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS MÍNIMOS.
A prova do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte deduzido pelo beneficiário
na apuração da exação devida não se faz exclusivamente por meio de
comprovante emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos
(Súmula CARF n° 143), admitindo-se seu aproveitamento à medida do que
restar suficientemente comprovado. Contudo, a mera apresentação de notas
fiscais e de relatórios de contas a receber emitidos pela interessada,
desacompanhadas da escrituração contábil e dos comprovantes de
recebimentos (a exemplo de extratos bancários), nos quais poder-se-ia verificar
o efetivo ingresso dos recursos líquidos dos tributos retidos, não se mostra
hábil a atribuir certeza e liquidez ao crédito pleiteado.
LUCRO REAL. IMPOSTO DEVIDO. RETENÇÕES SOFRIDAS NA
FONTE. DEDUÇÃO. REQUISITOS.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula
CARF n° 80).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.904354/2016-91
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.041 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.904354/2016-91

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face do Acórdão n° 110-
006.631, da 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 10.
Na origem, o contribuinte apresentara Declarações de Compensação (“DComp”)
intentando liquidar débitos próprios, lançando mão de crédito alusivo a saldo negativo do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2010, indébito levantado no
montante de R$ 85.564,88.
A autoridade fiscal, da unidade da RFB de circunscrição do sujeito passivo,
proferiu Despacho Decisório, reconhecendo à ora Recorrente direito creditório no valor de
R$ 3.151,65, ao argumento de que dos R$ 233.855,63 em retenções supostamente efetuadas pela
fonte pagadora inscrita no Cnpj sob o n° 14.671.671/0001-99, R$ 82.413,23 não se confirmaram.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, mediante a qual o contribuinte
esclareceu que o cliente LIMPEC LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI, autarquia daquela
municipalidade, quitara diversas faturas de emissão da Recorrente durante o ano-calendário
2010, e que tais pagamentos estariam associados a serviços prestados ao longo do primeiro
semestre daquele ano e durante os 1o e 4o trimestres do ano anterior (2009).
O contribuinte, instruindo aquele primeiro apelo, trouxe aos autos cópia das notas
fiscais emitidas contra o cliente em referência e dos registros dos recebimentos extraídos de seu
sistemas de contas a receber, onde, no seu entender, comprovar-se-ia que recebera suas
duplicatas líquidas dos tributos retidos.
Acrescentou ainda, naquela peça recursal, que todas as retenções estariam
devidamente contabilizadas na sua escrituração.
O colegiado a quo julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente, pois o
contribuinte não apresentara os comprovantes de retenção emitidos pela fonte pagadora em seu
nome. Do voto condutor da decisão recorrida, extraio alguns excertos:
Não é possível reconhecer força probante a documentos produzidos pela própria
beneficiária do direito creditório postulado, afinal “ninguém pode constituir título de
prova a favor de si mesmo, porque é justificável a suspeita de que quem afirma, ou
negue, um dado de fato o faça, ainda que contra a realidade, porém unicamente para
favorecer seu próprio interesse” (MESSINEO apud SEIXAS FILHO, Aurélio Pitanga.
Princípios Fundamentais do Direito Administrativo Tributário – Função Fiscal, 2a ed..
Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 56).
Essa ideia está por trás do § 1o do artigo 9o do Decreto-lei no 1.598, de 1977, segundo o
qual “a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” e também do art. 226 da
Lei no 10.406/02 (Código Civil): "Os livros e fichas dos empresários e sociedades
provam contra as pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem
vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios".
De ambos os textos, pode-se depreender a regra geral implícita ao direito probatório, no
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.041 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.904354/2016-91

sentido de que os fatos que impliquem efeitos tributários favoráveis a quem os declara
exigem prova documental hábil, o que, certamente, exclui os que são produzidos pelo
próprio declarante.
[...]
Desta forma, são aceitas como provas da retenção na fonte apenas aquelas que possuem
lastro de terceiro.
Volta-se a Recorrente ao CARF, repisando as alegações de outrora, invocando o
princípio da verdade material e salientando que, nos termos da Súmula CARF n° 143, a prova da
retenção do tributo sofrida não se dá exclusivamente mediante a apresentação do comprovante
emitido pela fonte pagadora.
Requer, em conclusão, o provimento ao Recurso Voluntário.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Deve-se destacar, de início, que os presentes autos versam sobre direito creditório
postulado pela Recorrente, para fins de compensação. Assim, nos termos do artigo 170 do
Código Tributário Nacional, o crédito ofertado deve ser líquido e certo, cujos atributos devem
ser comprovados pelo autor do feito, o contribuinte.
Nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplica-se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários referentes às
declarações de compensação o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o
qual estabelece, em seu art. 16, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se).
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é do autor do feito, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
Feitas essas considerações iniciais, digo que as Declarações do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (Dirf) são, via de regra, as principais fontes de informação de que dispõe
o Fisco para, em rotinas internas de processamento e de cruzamento de dados, aferir se
determinado beneficiário dos respectivos rendimentos de fato sofrera as retenções deduzidas na
apuração do tributo por este devido.
À fonte pagadora incumbe, ainda, emitir e fornecer comprovante de retenção em
nome do beneficiário, sendo esse o documento tradicionalmente probante em procedimentos e
processos administrativos fiscais de interesse do beneficiário.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.041 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.904354/2016-91

Contudo, em atenção, especialmente, ao princípio da verdade material
reiteradamente referido pela Recorrente, a compreensão solidificada no CARF é de que a prova
da retenção não se dá exclusivamente pela apresentação de comprovante emitido em nome do
beneficiário pela fonte pagadora:
Súmula CARF n° 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Quanto às notas fiscais sua emissão, não se nega haver indicação dos tributos que
a fonte pagadora deveria reter. Contudo, tal instrução processual não basta.
É que os valores das retenções de tributos assinalados nas notas fiscais revestem-
se de natureza meramente informativa, que objetiva orientar a fonte pagadora a cumprir sua
responsabilidade de reter e de pagar ao beneficiário o valor líquido. Não se prestam a, por si sós,
comprovar que efetivamente sofrera a retenção.
No presente caso, a pessoa jurídica não carreou os autos de escrituração contábil
pertinente, tampouco de prova, em comprovantes de recebimento/extratos bancários, de que
houvera recebido os rendimentos líquidos. Os relatórios de “contas a receber” tampouco suprem
a ausência da escrituração contábil e dos comprovantes de recebimento. Nessa senda, não se
encontram reunidos os elementos necessários à devida comprovação de liquidez e certeza do
crédito postulado.
Valho-me, para exemplificar, do julgado a seguir (Acórdão n° 1402-000.260, da
2a Turma Ordinária/4a Câmara/1a Seção de Julgamento – sessão de 3 de setembro de 2010):
IRPJ – GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE IRRF – FALTA DE COMPROVAÇÃO – O
imposto de renda na fonte pode ser comprovado com o informe de rendimentos. Na
falta deste documento é aceitável para comprovar o direito creditório do contribuinte
documentos contábeis que demonstrem a tributação do valor do rendimento bruto, as
notas fiscais de serviço que demonstram a retenção do imposto, bem como que o
prestador de serviço recebeu pelo serviço prestado valor líquido do IRRF. No presente
caso, o contribuinte não comprovou seu direito creditório.
A título ilustrativo, reproduzo, ainda, ementa de outra decisão deste Conselho, que
caminha no mesmo sentido do precedente anterior (grifos nossos):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual
de retenção, sua prova pode se dar por meio dos registros contábeis do beneficiário,
acompanhados da nota fiscal ou fatura e da comprovação do valor líquido quitado
pela fonte pagadora. (Acórdão n° 1101-000.988, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara
da 1a Sessão de Julgamento – sessão ocorrida em 10 de outubro de 2013)
Em decisão da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, prolatada após
a aprovação da Súmula CARF n° 143 citada, o colegiado entendeu por bem devolver os autos
para a câmara baixa para avaliação das provas carreadas aos autos pela Recorrente, quais sejam:
notas fiscais, peças contábeis e relatório de conciliação com o respectivo IRRF. Reproduzimos,
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.041 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.904354/2016-91

do Acórdão 9101-005.317, de relatoria da Conselheira Andréa Duek Simantob, a ementa e
excertos do voto condutor (grifos nossos):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
DOCUMENTOS HÁBEIS.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o IRRF retido e recolhido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do IRPJ
apurado ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga
provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções. Afastado o
entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios, que não a
apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os autos devem
retornar à turma a quo, para novo julgamento. Inteligência da súmula 143 do CARF.
[...]
O acórdão recorrido considerou que somente o informe emitido pela fonte pagadora dos
rendimentos, referido no art. 55 da Lei no 7.450/85, tem o valor probante requerido pelo
legislador. Diante desse cenário, não admitiu analisar as demais provas apresentadas
pelo sujeito passivo junto da manifestação de inconformidade, no caso, notas fiscais de
serviços prestados emitidas pelo contribuinte, cópia do razão contábil, e relatório
de conciliação com o respectivo IRRF.
[...]
E aqui se encontra a questão central dos autos: qual alternativa teria o contribuinte na
hipótese de as fontes pagadoras não cumprirem a legislação e não informarem os
valores retidos?
Penso que a resposta mais adequada é aquela que lhe confere o direito à verificação dos
créditos.
[...]
Vê-se, portanto, que o acórdão recorrido não invalidou as provas trazidas pela defesa,
mas recusou-se a analisá-las por orientar-se, unicamente, pela importância dos informes
de rendimentos ou comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes pagadoras e
concluiu que, outros possíveis elementos de prova, como a própria escrituração, não tem
a força probante reclamada pelo legislador. Todavia, esse argumento foi superado pela
Súmula CARF no 143.
Em julgado igualmente recente, da 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara/1a Seção de
Julgamento, o colegiado entendeu serem as notas fiscais de prestação de serviço, por si sós,
inábeis a comprovar a efetiva retenção sofrida. Reproduzo a ementa e trechos do voto vencedor
do Acórdão 1302-004.673, de lavra do Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo (com
nossos destaques):
IRRF.
COMPROVAÇÃO.
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS E
IDÔNEOS
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.041 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.904354/2016-91

Mesmo na ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras,
a pessoa jurídica poderá se valer do valor do imposto de renda retido na fonte, desde
que comprovada a retenção por meio de outros elementos hábeis e idôneos.
DCOMP. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta a não homologação da compensação.
[...]
A posição encampada pelo Acórdão recorrido se encontra em perfeito alinhamento com
o entendimento prevalecente neste Conselho e, inclusive, neste Colegiado, no sentido de
que, a despeito da literalidade da legislação, a apresentação dos comprovantes de
rendimentos não é condição sine qua non para a comprovação das retenções sofridas,
sendo possível aos contribuintes realizarem a referida comprovação por meio de outros
documentos, desde que hábeis e idôneos.
Tal posição está materializada na Súmula CARF no 143, a seguir reproduzida:
[...]
Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras, incidente
sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do
período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que
efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente, como, por exemplo,
com a apresentação tão somente das notas fiscais, impossibilita o reconhecimento do
IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada. (Acórdão no 1002-
001.152, de 2 de abril de 2020, Relator Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo)
Assim, uma vez que as retenções que alega haver sofrido não constam das DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras, cabia à Recorrente, comprová-las por outros meios
hábeis e idôneos, tais como escrituração comercial e extratos bancários com
demonstração do recebimento do valor líquido. Assim, a prova das retenções lhe
era plenamente possível a partir dos documentos que já deveriam estar em seu
poder, de modo a amparar os seus registros contábeis.
Com o Recurso Voluntário, contudo, a Recorrente se limita a apresentar os mesmos
demonstrativos e notas fiscais já considerados insuficientes pela decisão contestada, não
sendo hábeis para comprovar as suas alegações de que “as retenções foram realizadas e
os pagamentos pelos serviços (...) foram realizados com desconto do valor retido”.
O fato de estar consignada nas Notas Fiscais, por parte da própria Recorrente, a
ocorrência das retenções a título de IRRF jamais pode se admitida como uma prova da
sua efetiva existência.
Cabe, portanto, o reconhecimento de que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar
a liquidez e certeza do crédito tributário compensado, conforme art. 170 do Código
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.041 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.904354/2016-91

Tributário Nacional e art. 373, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a
decisão recorrida.
A Recorrente deveria ter se imbuído do mister de trazer ao processo os demais
elementos que permitiriam seu cotejo com os dados informados nas notas fiscais, para que se
pudesse desse conjunto extrair a certeza de que recebera os valores líquidos dos tributos retidos
na fonte, parcelas que compõem o crédito em litígio.
Não menos relevante é o fato de que, ao que parece, boa parte do direito creditório
em litígio, senão todo, guardaria relação com receitas auferidas no ano anterior (2009) ao de
apuração do crédito pleiteado (2010).
Deve-se dizer que a Recorrente é tributada pelo IRPJ tendo por base de cálculo o
lucro real. Nessa toada, o reconhecimento e o cômputo das receitas auferidas na determinação do
lucro tributável obedecem ao regime de competência (art. 6o, § 1o, do Decreto-Lei n° 1.598, de
26 de dezembro de 1977, c/c art. 187, § 1o, alínea “a”, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976).
Há exceções, ou seja, é possível que receitas, ou parcela do lucro decorrente da
obtenção de determinados rendimentos (contabilmente reconhecidos como determina a lei
comercial), sejam levadas ao cômputo da base de cálculo do imposto quando de suas realizações
(efetivos recebimentos), a exemplo do diferimento de que dispõe o art. 10, § 3o, do Decreto-Lei
n° 1.598, de 1977 (grifou-se):
Art 10 - Na apuração do resultado de contratos, com prazo de execução superior a
um ano, de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço predeterminado, de
bens ou serviços a serem produzidos, serão computados em cada período:
[...]
§ 2o - O disposto neste artigo não se aplica às construções ou fornecimentos contratados
com base em preço unitário de quantidades de bens ou serviços produzidos em prazo
inferior a um ano, cujo resultado deverá ser reconhecido à medida da execução.
§ 3o - No caso de empreitada ou fornecimento contratado, nas condições deste artigo,
ou do § 2o, com pessoa jurídica de direito público, ou empresa sob seu controle,
empresa pública, sociedade de economia mista ou sua subsidiária, o contribuinte
poderá diferir a tributação do lucro até sua realização, observadas as seguintes
normas:
a) poderá ser excluída do lucro líquido do exercício, para efeito de determinar o
lucro real, parcela do lucro da empreitada ou fornecimento computado no resultado do
exercício, proporcional à receita dessas operações consideradas nesse resultado e não
recebida até a data do balanço de encerramento do mesmo exercício social;
b) a parcela excluída nos termos da letra a deverá ser computada na determinação
do lucro real do exercício social em que a receita for recebida.
Ou seja, não se afasta, de plano, nessa hipótese aventada, a possibilidade de que a
Recorrente pudesse diferir a tributação do correspondente lucro para o período em que
efetivamente realizado, desde que cumprisse os requisitos dispostos no mandamento legal
supracitado.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.041 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.904354/2016-91

Contudo, não há notícia nem documentos contábeis ou fiscais nos autos de que a
Recorrente optara pelo diferimento em comento.
Não se sabe, portanto, se o contribuinte faria jus a essa ou àquela tributação pelo
regime de caixa, e como procedera.
Por seu turno, as retenções revestem-se de antecipação, admitindo-se sua dedução,
desde que comprovadas e que os correspondentes rendimentos tenham sido levados ao cômputo
do imposto devido, nos termos da Súmula CARF n° 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Assim, tenho que, indistintamente, a retenção deva acompanhar o respectivo
rendimento, a correspondente receita, o ganho de toda ordem.
Em resumo, além da não confirmação das retenções em discussão, o segundo
requisito referido no enunciado sumular igualmente carece de confirmação (tributação das
receitas, ou da parcela do lucro, no período de apuração), e tais defeitos probatórios labutam,
como dito, contra o autor do feito, a Recorrente.
O julgador administrativo deve lançar-se tão somente sobre a situação colocada
nos autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela Recorrente,
substituí-la na obrigação de produção de provas do fato por esta alegado, preponderando, ao fim
e ao cabo, o princípio do livre convencimento conferido à autoridade julgadora (art. 29 do
Decreto n° 70.235, de 1972).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 229
DF CARF MF
Original